Tribunal: TJMT
Processo: 1009208-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por HELOISE EMANUELI MARTINS DOS SANTOS, ISMAEL JÚNIOR PULCINO MARTINS DOS SANTOS e RIQUELME PUCINO MARTINS DOS SANTOS, representados pela sua genitora ADENILZA MARTINS DA CRUZ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1005341-46.2021.811.0042, ajuizada em face de ISMAEL PULCINO DOS SANTOS, arbitrou alimentos provisórios em 60% do salário mínimo vigente.
Para tanto, os agravantes alegam que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.
Ressaltam que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o arbitrado, especialmente porque ele tem profissão definida e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pugna pela concessão da liminar para que seja majorado o valor dos alimentos provisórios para a quantia de 01 (um) salário mínimo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Em que pese não se ignorar as necessidades dos infantes, que demandam cuidados inadiáveis para o seu sustento, não há qualquer prova robusta e indene de dúvidas de que as condições financeiras do agravado o permitam pagar a quantia pleiteada.
Assim, é imprescindível franquear ao agravado o contraditório para, só então, com os documentos e argumentos apresentados, se chegar a uma conclusão segura acerca da sua real capacidade financeira de prestar os alimentos no valor postulado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.